Tribunal: TJBA
Processo: 8003306-70.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003306-70.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISTINA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARAÇÃO. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. TEMA 929 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO HORIZONTAL INADEQUADO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou recursos de apelação simultâneos, reconhecendo a ilegalidade da cobrança da tarifa de esgoto por impossibilidade técnica de prestação do serviço. O acórdão embargado determinou a restituição dos valores indevidamente cobrados na forma simples até 30 de março de 2021 e em dobro após referida data, em estrita observância à modulação de efeitos determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929, além de fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central debatida nos embargos consiste em verificar se o acórdão foi omisso ao não analisar a pretensão da consumidora de afastar a modulação temporal do Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça sob a alegação de que a conduta da concessionária representaria uma violação frontal à boa-fé objetiva desde o início do período de cobrança indevida.

III. RAZÕES DECIDIR

3. O sistema de processo civil restringe o provimento dos Embargos de Declaração às hipóteses taxativas de erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial impugnada, nos exatos termos delineados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva, clara e detalhada a matéria devolvida, fundamentando adequadamente as razões pelas quais determinou a aplicação do limite temporal estipulado no julgamento do Tema 929.

5. O Colegiado esclareceu expressamente que, para as cobranças relacionadas a serviços públicos prestados por concessionárias, a transição da exigência de prova da má-fé para o critério objetivo de conduta contrária à boa-fé deve respeitar a data da publicação do precedente vinculante (30 de março de 2021).

6. Constata-se que a pretensão deduzida pela parte embargante busca unicamente rediscutir o mérito do julgamento e revisar a interpretação jurídica adotada pela Câmara na subsunção dos fatos ao precedente qualificado, utilizando indevidamente os aclaratórios como mecanismo de reforma da decisão, o que se mostra processualmente incabível.

7. Por fim, o simples propósito de prequestionar artigos de lei com vistas à futura interposição de recursos excepcionais, quando desacompanhado da demonstração inequívoca de vício interno no julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A decisão colegiada que aplica expressamente as diretrizes e a modulação temporal fixada em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, fundamentando sua incidência no contexto fático dos autos, não padece do vício de omissão estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A mera discordância da parte quanto à adequação da moldura fática ao precedente qualificado caracteriza intenção de rediscussão do mérito, propósito estranho à natureza dos Embargos de Declaração, resguardando-se o prequestionamento por força legal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 42, parágrafo único; Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 1.022 e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
803306-70.2021.8.05.0103
, em que figuram como Embargante
MARIA CRISTINA DOS SANTOS
e como Embargada a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA